Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO MENSAL. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
I – A executada apresentou tempestivamente impugnação à penhora, por isso inexiste a alegada preclusão em relação ao parâmetro de incidência da penhora de parte do seu faturamento mensal.
II – Diante da existência de outras penhoras judiciais e da necessidade de pagamento de impostos pela executada, é adequada a penhora deferida pelo Juízo a quo em percentual sobre o faturamento líquido mensal, em observância ao princípio da preservação da empresa.
III – Agravo de instrumento desprovido.